Tribunal: TJSP
Processo: 1020876-39.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Indeferimento da petição inicial, em virtude de ilegitimidade ativa – Insurgência da embargante – Cabimento – Apelante que alega ser proprietária de uma fração do bem imóvel objeto de constrição – Alegação de que se trata de bem de família – Legitimidade reconhecida – Causa que não está madura para julgamento – SENTENÇA ANULADA, com remessa dos autos à Primeira

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Indeferimento da petição inicial, em virtude de ilegitimidade ativa – Insurgência da embargante – Cabimento – Apelante que alega ser proprietária de uma fração do bem imóvel objeto de constrição – Alegação de que se trata de bem de família – Legitimidade reconhecida – Causa que não está madura para julgamento – SENTENÇA ANULADA, com remessa dos autos à Primeira Instância, para permitir o regular prosseguimento do feito.